Tribunal: TCU
Processo: 020.008/2022-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Desenvolvimento Regional em razão de Omissão no dever de prestar contas, Termo de compromisso 693192, firmado com o/a MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, Siafi/Siconv 693192, função null, que teve como objeto Construção de 2(duas) pontes de concreto armado com as seguintes dimensões: Ponte do Negão (20,36 m de comprimento por 12,46 metros de largura), e, Ponte do Marajá (16,6 metros por 19,0 metros). (no da TCE no sistema: 1337/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 13510/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no Enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência predominante do Tribunal e no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno do TCU, em corrigir, por erro material, de acordo com os pareceres anteriores, o Acórdão 8627/2023-TCU-Primeira Câmara , de forma a incluir um novo subitem 9.3 à decisão, renumerando os demais subitens, com a seguinte redação: " 9.3. julgar irregulares as contas do Sr. Alexandre Franca Siqueira, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a" e "b", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992; " 1. Processo TC- Processo 020.008/2022-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Alexandre Franca Siqueira (XXX.128.942-XX); Artur de Jesus Brito (XXX.664.792-XX); e Município de Tucuruí - PA (05.251.632/0001-41). 1.2. Entidades: Município de Tucuruí - PA, Secretaria Nacional de Defesa Civil (SEDEC) e Ministério do Desenvolvimento Regional (extinto). 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Clêbia de Sousa Costa (OAB-PA 13.915), representando Artur de Jesus Brito. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.